Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
RAI no 1009630_85.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PACTUS TRANSPORTES LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1009826-29.2020.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência requerida de atribuir o efeito suspensivo à execução, nos termos do artigo 919, § 1o, CPC.
Sustenta o agravante que, ‘a agravada funda a execução em triplicatas que nunca foram apresentadas a agravante. Nem mesmo existem duplicatas que dariam origem as triplicatas. Em momento algum a agravada cita a existência de duplicatas, que dariam origem para as triplicatas. Nos termos do art. 15, inc. II, alíneas a, b e c, da Lei 5.474/68, a execução de duplicata não aceita deve vir acompanhada de protesto e comprovante de recebimento de mercadorias ou serviços, sem os quais não serve para sustentar procedimento executório.’.
Afirma que os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo nos presentes embargos à execução estão presentes e evidentes no decorrer da petição (probabilidade do direito e perigo de dano – inexistência de título executivo, ausência de aceite e ausência de protesto).
Argumenta por fim que, não havendo a suspensão do processo executório, a Agravante poderá estar sendo obrigada, nos próximos, dias a ver-se desapropriada de importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial.
Requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente Agravo, revertendo a decisão de piso, determinando a suspensão da ação executiva 1002694-18.2020.8.11.0041, tramitando na 8a Vara Cível de Cuiabá-MT, já que há garantia da execução, com a oferta do veículo Fiat/Palio Fire, ano fab/mod 2016/2016, RENAVAM 01106903398, chassi 9BD17122ZG7602687, de placas QBS8419, no valor de R$ 22.865,00 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais); no mérito, requer o provimento do presente recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Recebo os embargos à execução para discussão.
De acordo com a sistemática processual, os embargos do executado não terão efeito suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do devedor e estando a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, além da comprovação dos requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 919, § 1° do CPC), vejamos:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
No caso dos autos, os embargantes não demonstram a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.
Nessa linha de raciocínio:
“O que não se pode permitir é concessão de tutela de urgência quando apenas o periculum in mora esteja presente, sem fumus boni iuris. Estando presente o fumus, mesmo que em menor grau, se o periculum for intenso, dever ser deferida a tutela de urgência pretendida. Ao contrário, se o periculum não for tão intenso, o juiz deve exigir, para a sua concessão, uma maior intensidade do ‘fumus’ apresentado.” (Teresa Arruda Alvim Wambier in Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.499)
Em que pese a relevância dos fatos narrados, nesta fase de cognição sumária o indeferimento da tutela é medida que se impõe, uma vez que os documentos que acompanham a exordial não se mostram suficientes para demonstrar a probabilidade do seu direito, sendo, neste caso, necessária a dilação probatória.
In casu, embora a execução esteja garantida por bens ofertados à penhora pela embargante, esta não fora devidamente formalizada. Ademais, inexiste a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.
Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida de atribuir o efeito suspensivo à execução, nos termos do artigo 919, § 1o, CPC.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator